Tribunal: TJDFT
Processo: 0745401-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ANTERIOR EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. MONTANTE IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO PARA O TETO PERMITIDO EM LEI. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em relação ao quantum condenatório a título de honorários sucumbenciais. Segundo o embargante, tal montante, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, é irrisório, já que o valor da causa é de R$ 1.000,00.
2. A condenação do recorrente vencido em honorários advocatícios visa bem remunerar o trabalho do patrono que, ao dedicar seu tempo e serviço na defesa de sua tese jurídica, sagrou-se vencedor nas duas instâncias no âmbito dos juizados especiais.
3. A margem legalmente prevista (de 10 a 20% do valor atualizado da causa ou da condenação – art. 55 da Lei 9.099/95) visa justamente evitar que o trabalho do advogado seja desvalorizado a partir da fixação de verbas irrisórias, ao tempo em que estipula um teto para que não haja o seu enriquecimento ilícito.
4. No caso dos autos, a fixação dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa é, de fato, desproporcional frente ao trabalho empregado pelo causídico do embargante, uma vez que iria perfazer a quantia aproximada de apenas R$ 100,00. Importante, portanto, a majoração deste valor para o percentual máximo previsto em lei.
5. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, tão somente para majorar a condenação dos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor atualizado da causa. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.